Tribunal: TJSP
Processo: 1016974-07.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS- INTERESSE DE AGIR- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO
– Prévia e válida tentativa de obtenção do documento pela via administrativa – Imprescindibilidade, sob pena de faltar interesse de agir aos requerentes – Precedente do STJ pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973:

- Réu que apresentou os documentos

Ementa:
APELAÇÃO- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS- INTERESSE DE AGIR- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO
– Prévia e válida tentativa de obtenção do documento pela via administrativa – Imprescindibilidade, sob pena de faltar interesse de agir aos requerentes – Precedente do STJ pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973:

- Réu que apresentou os documentos requisitados em contestação, sem opor qualquer resistência ao pedido. Sentença que deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Ausência de pretensão resistida. Réu que não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que o pedido administrativo não foi realizado de forma adequada, obstando o atendimento extrajudicial. Ausência de causalidade a afastar a condenação em honorários advocatícios.

RECURSO NÃO PROVIDO.